Tribunal: TJDFT
Processo: 0727583-59.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. DEMORA NÃO COMPROVADA. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPREV/DF REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente a pretensão da autora, condenando Distrito Federal a indenizar-lhe por danos materiais em razão de demora na conclusão do seu processo de aposentadoria.

2. A autora, servidora da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, informou que, em 7/2/2019, requereu administrativamente a concessão de aposentadoria voluntária em razão do preenchimento dos requisitos legais e que, no entanto, o ato somente restou deferido em 11/10/2019. Sustentou que houve morosidade excessiva e desídia da Administração Pública em analisar e deferir o seu pedido de aposentadoria e que, assim, restou compelida a trabalhar em período no qual já poderia estar na inatividade. Em decorrência, pleiteou indenização por danos de ordem material e moral.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Ausente o preparo ante a isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A parte recorrente alega, em sede preliminar, a ilegitimidade passiva do IPREV/DF. No mérito, sustenta que não houve demora injustificada e desproporcional na tramitação do processo administrativo de aposentadoria da autora, o qual foi concluído em prazo razoável, não se justificando a intervenção do Poder Judiciário na atividade administrativa. Aduz que o processo administrativo de aposentadoria é complexo, necessita de vasta documentação e tramita por diversos órgãos e setores da administração a fim de levantar dados e informações sobre a vida funcional do servidor, tendo a Administração atuado dentro dos parâmetros da legalidade. Ressaltou que não há prova do dano material vez que a servidora continuou a perceber remuneração enquanto esteve em atividade, tendo recebido, também, abono de permanência. Subsidiariamente, requer que, caso se entenda pela existência de mora da administração, que seja reconhecida após 90 dias, considerando que o STF determinou a instrução e conclusão dos processos de benefícios previdenciários pelo INSS neste prazo.

5. A Lei Complementar Distrital 769/2008, ao reorganizar e unificar o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, instituiu o Iprev/DF, gestor único do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal. Em seu art. 4o a lei estabelece que o Iprev/DF tem como atribuição principal captar e capitalizar os recursos necessários à garantia de pagamento dos benefícios previdenciários atuais e futuros dos segurados e dependentes, bem como o gerenciamento e a operacionalização do RPPS/DF, incluindo a arrecadação e a gestão de recursos financeiros e previdenciários, a concessão, o pagamento e a manutenção dos benefícios previdenciários.

6. O Decreto Distrital no 38.649 de 27/11/2017, por sua vez, ao dispor sobre a competência do Iprev/DF, estabelece que lhe compete exclusivamente a concessão, a manutenção, a revisão e a cessação dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte dos servidores públicos efetivos do Distrito Federal e seus dependentes, segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, conforme determina os artigos 3o e 4° da Lei Complementar n° 769/2008. Assim, ainda que a autuação e a instrução do processo administrativo para concessão de aposentadoria ocorram no órgão/entidade de origem em que o servidor estiver vinculado, a convalidação dos dados, bem como a análise dos requisitos legais e necessários à concessão do benefício compete ao Iprev/DF. Decorre que a autarquia em regime especial, dotada de personalidade jurídica própria, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Distrito Federal deve suportar, por via reflexa, os efeitos financeiros de eventual condenação do Distrito Federal. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. No mérito, a questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na atuação administrativa a gerar o dever de indenizar na forma pretendida.

8. Em que pese o prazo de 30 dias, prorrogáveis, motivadamente, por igual período, conferido à Administração Pública para que emita decisão nos processos administrativos (artigo 49 da Lei 9.784/99), bem como o prazo de prazo de 30 dias também fixado pela Lei Complementar 840/11 em seu art. 173, as pretensões administrativas devem obediência à exigência de instrução processual de maneira adequada. No caso dos autos, a Gerência de Concessão de Aposentadorias e Pensões, no documento de ID 67201072 - Pág. 47, informou que “conforme página 20 do Processo de Aposentadoria, fica demonstrado que o período aquisitivo entre 25/08/2014 e 24/08/2019 referente à Licença Prêmio da servidora estava aguardando publicação no Diário Oficial do Distrito Federal. Assim, o processo de aposentadoria foi recebido naquela gerência em 23/09/2019, encaminhado para publicação no DODF em 02/10/2019, sendo publicada em 11/10/2019, conforme consta no Processo de Aposentadoria (Doc. SEI/ GDF no 143459419)". Portanto, somente após a implementação dos requisitos legais para a concessão de aposentadoria, é que se tornou possível a conclusão do processo administrativo em questão.

9. De outro lado, a autora não se desincumbiu de comprovar inércia da Administração na análise de seu pedido ou qualquer paralisação ilegal ou abusiva do processo administrativo instaurado. Sequer há indícios de atuação desidiosa, protelatória e excessiva da autoridade administrativa no processamento do pedido de concessão de aposentadoria. Ressalte-se que a tramitação do processo administrativo prolongou-se por cerca de 8 (oito) meses, período em que se procedeu à devida instrução processual, o que não se mostra apto a violar os princípios constitucionais da eficiência, segurança jurídica e duração razoável do processo. Afasta-se, portanto, qualquer ilicitude praticada pela Administração, não se justificando a pretensão sancionatória formulada em face do Estado.

10. Registre-se que o trabalho exercido pela servidora durante a tramitação do seu processo administrativo de aposentadoria foi devidamente remunerado, inclusive com o pagamento de abono de permanência. Portanto, não há dano material a ser indenizado.

11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

12. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.